Tribunal: TJDFT
Processo: 0750633-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Vistos, etc. SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A interpõe Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ALICE CANDIDA DE AMORIM, deferiu o pedido de antecipação da tutela nos seguintes termos: "Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação da autora, incluindo a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas, incluvise majoração da multa. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. " (pág. 104, pdf) A agravante sustenta que somente agiu em consonância com o que foi estipulada entre as partes no contrato. Afirma que o atendimento ao beneficiário que se encontra no período de carência é limitado ao período de 12 horas, e que tal limitação encontra-se de acordo com as regras estipulada na ANS. Considera inexistente a probabilidade do direito do Agravado, bem como a ausência de perigo de dano irreversível, de forma que não se encontrariam presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o respectivo provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e a antecipação da tutela pretendida pelo recorrido seja indeferida. Preparo no id. 21741562 e 21741563. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do novo Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, prevê o parágrafo único do art. 995 do NCPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: " Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). EDGARD RODRIGO DE AMORIM ROCHA, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, pois, segundo seu médico, trata-se de quadro infeccioso que demanda antibioticoterapia endovenosa (Id 76531292). A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO e tratamento da autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação da autora, incluindo a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas, incluvise majoração da multa. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Maria Auxiliadora." Em suas razões, o Agravante pretende demonstrar o preenchimento dos requisitos para a obtenção da suspensão da decisão agravada com o argumento de que a limitação do atendimento de urgência ao beneficiário no período de carência está prevista no contrato e é compatível com as regras da ANS. Todavia, esse argumento não é suficiente para, em sede de liminar de Agravo, sobrepor a urgência demonstrada pela Autora e ressaltada na decisão agravada Verifica-se pelos fatos descritos dos relatórios médicos acostados aos autos que a indicação de internação da parte agravada e a realização dos demais procedimentos e tratamentos cabíveis têm como objetivo recuperar a saúde da Agravada, revelando-se como situação de urgência/emergência. Nessas situações, a Lei 9.656/98 é bem clara no sentido de que a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, confira-se o teor dos art. 12 e 35-C da Lei no 9.656/98: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; [...]" Ademais, a limitação de atendimento em caso de urgência carece de amparo legal, além de contrariar a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, o qual, no enunciado no 302 de sua Súmula estabelece que "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado." Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ARTIGO 35-C, INCISO I DO DA LEI FEDERAL 9.656/98. PERÍODO DE CARÊNCIA. ARTIGO 12, INCISO V, ALÍNEA "C" DA LEI FEDERAL 9.656/98. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO ATENDIMENTO ÀQUELES QUE CUMPREM PRAZO DE CARÊNCIA. ENUNCIADO DE SÚMULA 302 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso, a agravada deu entrada no hospital apresentando risco de vida, necessitando de internação de urgência/emergência. Assim, trata-se de internação/procedimento de emergência, os quais devem ser autorizados pela agravante. 2. A cobertura para internação hospitalar, nos casos de urgência e emergência, não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas - artigo 12, inciso V, alínea "c" da Lei Federal 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I do artigo 35-C da Lei 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 3. No que se refere à limitação temporal do atendimento àqueles que cumprem prazo de carência, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, Enunciado de Súmula 302, de que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, uma vez que essa limitação restringe direitos inerentes à própria finalidade do contrato. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1239848, 07007015020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, pois, que o MM. Juiz bem analisou os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela de urgência em favor da parte Autora, ainda que em detrimento da ora Agravante. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 05 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator